Tribunal: TJMT
Processo: 1013960-18.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013960-18.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FABRICIO JUNIOR SANTOS DE LIMA - CPF: 140.535.424-05 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação de fundamentação genérica. Improcedência. Gravidade concreta da conduta demonstrada. Indícios de vinculação à organização criminosa de atuação nacional. Histórico de atos infracionais análogos. Risco de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Insuficiência e inadequação de medidas cautelares diversas. Princípio da homogeneidade inaplicável. Prisão cautelar e prisão pena que ostentam finalidades distintas. Ordem denegada.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006].

2. A Defensoria Pública postula a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, sob os argumentos de adoção de fundamentação genérica pelo Juízo de origem, de desproporcionalidade da segregação em relação a eventual sanção definitiva e de existência de condições pessoais favoráveis.

II.
Questões em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) examinar se há fundamentação idônea, baseada em elementos concretos, para a manutenção da prisão preventiva com enfoque na garantia da ordem pública; e (ii) definir se a manutenção do cárcere provisório viola o princípio da homogeneidade.

III.
Razões de decidir

4. A quantidade de droga apreendida, embora não seja expressiva, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes outros elementos que evidenciam a gravidade concreta da conduta.

5. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, demonstrada pelos fortes indícios de ligação do paciente com a organização criminosa Comando Vermelho.

6. O histórico de atos infracionais anteriores, análogos aos crimes de roubo majorado e de tráfico de drogas, comprova o risco concreto de reiteração delitiva e justifica a manutenção do cárcere.

7. A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, pois a medida possui finalidade cautelar instrumental, sendo inviável a realização de juízo prognóstico sobre o regime de cumprimento de pena na via restrita da ação constitucional.

IV.
Dispositivo e teses

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelos indícios de participação do agente em organização criminosa. 2. A reiteração na prática de atos infracionais constitui fundamento idôneo para demonstrar o risco de reiteração delitiva e justificar a segregação cautelar. 3. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão quando presentes os requisitos legais, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas. 4. A análise de eventual desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena futura encontra óbice na via estreita do habeas corpus, uma vez que a prisão cautelar detém finalidade distinta da sanção-pena”.

___________

Dispositivos citados:

Lei 11.343/06, art. 33; CPP, art. 312.

Jurisprudência citada:
STJ - AgRg no HC: 929.785/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09/04/2025; TJMT - HC 1010240-43.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 31/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de Fabrício Junior Santos de Lima, apontando-se como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Bugres, que decretou a sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

O impetrante sustenta que o Juízo impetrado adotou fundamentos genéricos para decretar a segregação provisória do paciente, impondo-se a sua soltura.

Aponta que, ainda que Fabrício venha a ser condenado, não lhe será imposto o regime fechado para início de cumprimento da pena, evidenciando-se a desproporcionalidade da custódia preventiva.

Acrescenta que o paciente ostenta bons predicados pessoais, dentre os quais, residência fixa e primariedade, de modo que a sua liberdade não acarretará risco social ou processual.

Por essas razões postula a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares menos onerosas [Id. n. 357243360].

Documentos foram anexados ao Id. n. 357243359.

O pedido liminar foi indeferido [Id. n. 357644899].

As informações foram prestadas pelo Juízo impetrado [Id. n. 357968376].

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pela denegação da ordem, apresentando a seguinte síntese:

“
Habeas Corpus
– Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06) – Pretensão de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas – Alegação de ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade da custódia – Inocorrência – Decisão lastreada em elementos concretos – Apreensão de 14 porções de cocaína fracionadas e prontas para comercialização – Admissão aos policiais quanto à destinação mercantil do entorpecente – Indícios de vinculação à organização criminosa Comando Vermelho – Histórico de atos infracionais análogos a crimes patrimoniais e tráfico de drogas – Risco concreto de reiteração delitiva – Garantia da ordem pública – Inadequação das medidas cautelares do art. 319 do CPP – Condições pessoais favoráveis irrelevantes quando presente o periculum libertatis – Inaplicabilidade do princípio da homogeneidade – Pela denegação da ordem” [Id. n. 359731392].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí porque conheço da ação de
habeas corpus
.

No que se refere ao mérito da pretensão, razão não assiste à Defesa.

Extrai-se da impetração que o paciente Fabrício Junior Santos de Lima foi preso em flagrante delito no dia 29/03/2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [APFD Id. n. 357243359 – Pág. 12].

De acordo com a narrativa policial, constante no Boletim de Ocorrência n. 2026.102022, na referida data, o paciente trazia consigo 14 porções de cocaína, as quais seriam revendidas:

“Durante operação centro seguro 3, essa equipe policial em rondas na rua Castro Alves, visualizou o suspeito que transitava em uma bicicleta que ao ver a viatura apresentou nervosismos e tentou despistar da guarnição para evitar a abordagem. Acompanhamos o mesmo que foi abordado logo em seguida, sendo localizado no bolso do seu shorts um saco plástico zip lock contendo quatorze porções de substância que o mesmo informou ser de cocaína. Ao questionar qual o destino da droga o suspeito informou ser para venda dizendo que trafica e que sabia que uma hora iria cair (ser preso), que inclusive sua mãe já tinha o orientado a parar porque uma hora ele seria preso; informou que acabou de pegar a droga para poder fazer o corre (tráfico) e que planejava ir para o bar do chicão, onde costuma vender a droga. questionado se o mesmo é usuário de cocaína, o mesmo informou que só usa maconha. O suspeito informou que não é faccionado mas que precisa da autorização da facção comando vermelho para vender na cidade. O mesmo informou já ter passagem por tráfico quando era ainda menor de idade. A bicicleta o suspeito pediu para deixar na casa onde ele reside com a mãe e avó, após deixar a bicicleta na residência, essa equipe policial deslocou para a cia PM para confecção do BOPM e posteriormente o suspeito foi encaminhado para del. pol. local sem lesão corporal” [id. n. 357243359 – pág. 17].

Em virtude desses fatos, o Juízo Plantonista de Barra do Garças, na mesma data da prisão em flagrante, decretou a segregação preventiva do paciente, fundamentando-a na necessidade de se assegurar a ordem pública, em virtude do seu possível envolvimento com organização criminosa e face aos registros infracionais pretéritos, nos seguintes termos:

“A materialidade do delito está sobejamente comprovada pelo Auto de Constatação de Droga, que atesta a apreensão de 14 (quatorze) ‘trouxinhas’ de cocaína.

Os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos dos policiais militares e da confissão espontânea do autuado perante a autoridade policial, admitindo que o entorpecente se destinava à comercialização no ‘Bar do Chicão’.

Quanto ao
periculum libertatis
, a segregação cautelar mostra-se imperiosa para a garantia da ordem pública. O autuado declarou em seu interrogatório que, embora não seja formalmente faccionado, necessita de autorização da facção criminosa Comando Vermelho para comercializar drogas em Nova Olímpia/MT. Tal circunstância revela a gravidade concreta da conduta e o estreito vínculo do agente com a dinâmica da criminalidade organizada na região, justificando a prisão preventiva conforme o art. 312, § 3o, II do CPP.

Ademais, a Pesquisa Criminal acostada ao Id. 228426272 demonstra que o autuado possui histórico infracional pretérito relevante, incluindo os Boletins de Ocorrência no 2024.28168 pela prática de roubo (17/09/2024) e no 2025.30110 por tráfico de drogas (29/01/2025). O próprio investigado confessou possuir antecedentes por tráfico cometidos durante sua menoridade e relatou que, apesar da orientação materna para cessar a atividade delitiva, optou por nela persistir.

[...]

O fundado receio de reiteração delitiva e a periculosidade do agente, evidenciada pelo seu modus operandi e conexão com facção, tornam as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP inadequadas e insuficientes para conter o risco à sociedade. O crime em tela é punido com pena máxima superior a 4 anos, atendendo ao requisito do art. 313, I, do CPP. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de Fabrício Júnior Santos de Lima” [Id. n. 357243359 – Pág. 45].

É bem verdade que, consoante narrado pelo douto impetrante, não se pode dizer que a quantidade de drogas apreendidas tenha sido expressiva a ponto de, por si só, justificar o decreto preventivo. Todavia, no caso vertente, a gravidade concreta do delito se revela pela possível ligação do paciente com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, havendo informações de que ele, em tese, exercia a traficância sob a égide da referida facção.

O suposto envolvimento do paciente com organização criminosa de ramificação, narrado pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, revela a gravidade concreta da conduta para o fim de subsidiar o decreto preventivo.

Nessa linha intelectiva, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a ligação do agente com organização criminosa de relevo constitui fundamento idôneo para a manutenção do cárcere preventivo:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. USURA. LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ORGANIZAÇÃO ESTRUTURADA. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.

[...]

Os elementos informativos extraídos de dados telemáticos indicam a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, registros financeiros e atuação coordenada no tráfico de drogas e extorsão.

As pacientes são apontadas como integrantes da facção criminosa, exercendo a função de ‘lojistas’, com atuação no comércio varejista de entorpecentes e vínculo hierárquico com a organização, evidenciado por comunicações e pagamentos de taxas ilícitas.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta ao destacar a gravidade concreta dos fatos, a estrutura da organização criminosa e o risco à ordem pública decorrente da atuação das investigadas.

A reincidência das pacientes e o histórico de envolvimento em crimes semelhantes evidenciam risco de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública.

O art. 312, § 3o, do CPP, com redação dada pela Lei no 15.272/2025, autoriza a prisão preventiva com base na participação em organização criminosa e no risco de reiteração delitiva.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia.

A análise do pedido de prisão domiciliar mostra-se inviável diante da ausência de documentação essencial, notadamente a decisão da audiência de custódia e elementos que demonstrem que os filhos menores estavam sob os cuidados da paciente antes da prisão, o que revela deficiência na instrução do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a participação do agente em organização criminosa e o risco à ordem pública. 2. Provas telemáticas podem demonstrar indícios suficientes de autoria e inserção em atividade criminosa organizada, ainda que não haja apreensão de ilícitos em diligências domiciliares. 3. A reincidência e o histórico criminal justificam a custódia cautelar para prevenir reiteração delitiva. 4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares ou domiciliar exige comprovação concreta dos requisitos legais, não suprida por documentação insuficiente”

[TJMT - HC 1010240-43.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026; com destaques].

Neste ponto, convém assinalar que o efetivo vínculo do investigado a grupo criminoso, para fins de prisão preventiva, prescinde de um juízo de certeza. Nesta etapa processual, vige a cognição sumária, de modo que a incursão aprofundada sobre o mérito da causa é vedada ao magistrado, sob pena de configurar indevido prejulgamento, especialmente porque o processo encontra-se na etapa inicial.

Por outro lado, a pesquisa policial acostada ao Id. 357243359 [Pág. 8] indica possível participação de Fabrício em atos infracionais pretéritos, análogos aos delitos de roubo majorado [Id. n. 1003164-12.2024.8.11.0008] e tráfico de drogas [Id. n. 1001114-76.2025.8.11.0008].

O risco de renitência delitiva é fator adicional que justifica a manutenção do paciente em cárcere. Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a tese de que atos infracionais anteriores podem servir de base para se aferir o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, a necessidade da custódia cautelar do agente:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE OBJETOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ANÁLISE INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...] 2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias da prisão, ocasião em que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em investigação que mencionava o agravante como participante do tráfico de drogas naquele local, foram localizadas porções de drogas - 103 eppendorfs, contendo 31,5g de cocaína -, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, a quantia de R$1.097,00 (mil e noventa e sete reais) em cédulas diversas, uma arma de fogo, calibre 38, bem como objetos com resquícios de cocaína. Por fim, foi apreendida uma motocicleta sem motor, com chassi suprimido, produto de furto, cuja propriedade teria sido assumida pelo réu. Tais circunstâncias, somadas à existência de diversas passagens anteriores pela prática de atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas entre os anos de 2018 e 2021, ocasiões em que houve a imposição de quatro medidas socioeducativas (liberdade assistida e três internações), revelam seu maior envolvimento com a criminalidade e o risco ao meio social. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. É firme o entendimento na egrégia Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a prática de atos infracionais não podem ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, mas podem ser considerados para a manutenção da prisão preventiva. 6. Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o agravante venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado. 7. Agravo regimental conhecido e desprovido.

[STJ - AgRg no HC: 929.785/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de Julgamento: 09/04/2025, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025].

Em suma, a gravidade concreta da conduta — evidenciada pela suposta prática do tráfico de drogas sob a égide de organização criminosa —, aliada ao evidente risco de reiteração delitiva, demonstrado pelo histórico de atos infracionais pretéritos, constituem fundamentos idôneos e suficientes para a manutenção do investigado no cárcere, a fim de resguardar a ordem pública, sendo que a fixação de medidas cautelares outras não se mostram, por ora, suficientes para tanto.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não justifica a revogação de sua prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares menos onerosas. Acerca do tema, cito o enunciado n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.”

Consigna-se, por derradeiro, que a manutenção do cárcere provisório não configura violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão cautelar e a prisão-pena possuem naturezas e finalidades totalmente distintas. Enquanto a segregação preventiva tem caráter instrumental e visa proteger a ordem pública e o processo, a sanção definitiva possui viés estritamente punitivo.

Ademais, como bem registrado pelo douto Desembargador Gilberto Giraldelli, no julgamento do
habeas corpus
n. 1013150-43.2026.8.11.0000:
“A análise de eventual desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena futura é inviável na via do habeas corpus, por demandar juízo prognóstico”.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026